Tribunal: TJDFT
Processo: 0754943-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754943-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES CAVALCANTE AGRAVADO: REAL FREIOS, PECAS PARA VEICULOS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Requisitos Comprovados - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO RODRIGUES CAVALCANTE em face da Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente alegar ser autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas. Requer a antecipação de tutela, total ou parcial, para deferir a justiça gratuita em seu favor. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Na hipótese, entendo presentes os requisitos para concessão da gratuidade. De acordo com os extratos bancários juntados pelo agravante ao ID 79889773, embora haja inúmeras movimentações bancárias, não vislumbro a existência de vultosas quantias aptas a afastar o deferimento da benesse. Os valores movimentados são baixos, se consideradas todas as necessidades básicas, como moradia, alimentação, lazer. Não se pode afirmar, nesse caso, que o recorrente é capaz de arcar com seus gastos pessoais e, ainda, pagar as custas do processo sem colocar em risco sua própria subsistência. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante a gratuidade judiciária até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator